Tribunal: CARF
Processo: 10183.903090/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.903090/2013-78
ACÓRDÃO
3401-013.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 22 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903090/2013-78
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, Catarina Marques Morais de Lima (suplente
convocado(a)), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
A DRJ/BSB assim resumiu a questão dos autos (fls. 87/89):

Trata-se de julgamento de Manifestação de Inconformidade contra o não
reconhecimento de crédito relativo a PIS não-cumulativa exportação, referente ao
segundo trimestre de 2004. O crédito de valor total R$ 28.585,32 foi inicialmente
pleiteado através do pedido de ressarcimento n° 35447.24923.200209.1.1.08-
0966.
Após isso, o contribuinte transmitiu a declaração de compensação n°
37267.52989.200209.1.3.08-4791, na qual compensou o valor com débitos de sua
titularidade.
A análise dos documentos foi feita eletronicamente pelos sistemas desta Receita
Federal do Brasil, os quais concluíram que “o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão
pela qual homologou parcilamente a compensação declarada no PER/DCOMP no
37267.52989.200209.1.3.08-4791".
Conforme folha 84, a Manifestação de Inconformidade foi apresentada
tempestivamente.
Em sua defesa, a contribuinte alega que incorreu em erro formal no
preenchimento do DACON ao informar no item 003 - Crédito de Aquisição no
Mercado Interno Vinculado à Receita de Exportação da Ficha 13A o período de
apuração do crédito Maio/2004, pois o crédito descontado de R$ 6.850,17 refere-
se ao mês de Novembro/2008.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, em síntese, sob o
fundamento de que o indébito não fora devidamente comprovado.

Conforme o Aviso de Recebimento, a Recorrente fora intimada em 06/10/2020 e,
na data de 05/11/2020, foi anexado aos autos Termo de Análise de Solicitação de Juntada.

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903090/2013-78
3
No entanto, quando da abertura do respectivo documento, constatou-se a juntada,
tão somente, de cópia do Acórdão de julgamento da Manifestação de Inconformidade.

Por tal motivo, na sessão do dia 14 de março de 2023, aprovou-se a Resolução de
fls. 115/117 para que, convertendo-se o julgamento em diligência, fosse a contribuinte instada a
apresentar a peça recursal.

O Aviso de Recebimento fora recebido em 19/05/2023 (fl. 125) e, em 16/06/2023
(fl. 126), a SLC AGRÍCOLA S.A., na qualidade de sucessora da FAZENDA PAIAGUÁS, acostou o
demonstrativo de fls. 426/441 e o Recurso Voluntário de fls. 410/423, alegando o seguinte:

- que o reconhecimento parcial do saldo credor apontado decorreu de
simples erro no preenchimento do DACON;
- que, após o despacho decisório, foi efetuada a retificação do respectivo
DACON;
- que, havendo a necessidade de comprovação dos créditos declarados, o
caminho era o da diligência, o que não se observou;
- que é possível a juntada de documentos após a manifestação de
inconformidade; e, - que o crédito deve ser reconhecido em sua íntegra,
com a homologação da declaração de compensação.

É o relatório, Presidente.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade,
conheço do Recurso Voluntário.

Vencido na proposta de diligência, adoto, como razão de decidir, as premissas
encaminhadas pela origem:

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903090/2013-78
4
Segundo a impugnante, em síntese, incorreu em erro formal no
preenchimento do DACON ao informar na linha 003 - Crédito de Aquisição no
Mercado Interno Vinculado à Receita de Exportação, da Ficha 13A, o período de
apuração do crédito 2004/Maio, pois o crédito descontado de R$ 6.850,17 referir-
se-ia ao mês de Novembro/2008.
Ao analisar o caso, percebe-se que o Despacho Decisório
Eletrônico foi emitido com base nas informações inseridas no DACON original
(0000100200901632473) do mês de novembro de 2008, portanto o Sistema de
Controle de Créditos – SCC não usou as informações constantes do DACON
retificador no (0000100201008156682), o que pode ser comprovado pelo
detalhamento da análise do crédito, fls. 80/83.
Assim, o sistema glosou o crédito de R$ 6.850,17 no mês de maio
de 2004, considerando a informação constante do DACON original, tendo em vista
sua utilização por desconto no período de Maio/2004.
A contribuinte afirma que esse crédito referir-se-ia ao mês de
apuração de novembro de 2008.
Apesar de sua alegação, a contribuinte não apresenta
documentos que comprovem esse crédito ou a sua não utilização em outro
período. Cabe ressaltar que, no presente caso, por força do disposto no inciso III,
do art. 16 do Decreto PAF n° 70.235/1972, é ônus do interessado trazer aos autos
os documentos comprobatórios hábeis e idôneos do alegado equívoco na
apuração do crédito em comento, junto com a impugnação.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Além disso, como bem sabido, em relação ao fato constitutivo do
direito pleiteado, o ônus da prova incumbe sempre a quem o alega, conforme
dispõe expressamente o inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil, o qual se
aplica subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; No caso
concreto, a empresa procura explicar o erro cometido, mas não
enviou qualquer prova documental que corrobore a existência de
seu crédito ou sua não utilização em outro período.
Assim, deve-se manter o não reconhecimento do crédito,
conforme proferido em Despacho Decisório.

Efetivamente, ao interessado cumpre a prova da existência do crédito alegado,
valendo sublinhar que a busca da verdade real não relativiza a distribuição do ônus probatório.
Com esta ratio, cito, com os meus destaques:

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.032 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.903090/2013-78
5
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004 PEDIDOS DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza
e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja
natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem. Não há que se falar
em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade material,
contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo, ancorado na
correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na
constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo
indeferimento da compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o
ônus da prova.
RESTITUIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO DIREITO CREDITÓRIO.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
O pedido de restituição, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual
devem constar informações relativas aos créditos pretendidos, cabendo à
autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da regularidade
do pedido nos exatos termos determinados pela declaração prestada pelo
contribuinte.
(Numero do processo: 10880.973307/2011-88; Turma: Segunda Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Terceira Seção; Câmara: Terceira Câmara;
Seção: Terceira Seção De Julgamento; Data da sessão: Wed Dec 15 00:00:00 UTC
2021 )

Apesar dos argumentos aportados, não há prova do crédito vindicado.

Por tais razões, conhecendo do recurso, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 458
DF CARF MF
Original